Tribunal: TJDFT
Processo: 0718200-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PARIDADE DA MENSALIDADE DO VALOR PAGO PELOS SERVIDORES DA ATIVA COM O DOS APOSENTADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito afirmado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Não demonstrado perigo iminente de se aguardar o julgamento do mérito da ação e carecendo os autos de elementos de convicção que permitam concluir de modo diverso do juiz a quo, não merece reforma a decisão agravada.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.